Tribunal: TCU
Processo: 012.380/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 5049/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Márcia Regina Fabrício Dias, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo ao subitem 1.7.1 do acórdão recorrido a seguinte redação, mantendo-se em seus exatos termos os demais: "1.7.1. promova, no prazo de trinta dias, a contar da ciência do presente acórdão, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos) concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido nos Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e 661/2023-TCU-Plenário;" 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.